Tribunal: TJDFT
Processo: 0715200-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0715200-31.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: JESUÉ BARBOSA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID67445858, inadmitiu o recurso especial interposto por JESUÉ BARBOSA, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado para a Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos à origem, considerando que a discussão se amolda ao discutidono REsp 2.003.735/PR (Tema 1.262) e no REsp 2.174.222/AL (Tema 1.351), ambos do rito dos repetitivos (ID 79617517 – p. 33/34). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquelas tratadas especificamente nos referidos paradigmas, senão vejamos. Quanto ao Tema 1.262, a turma julgadora entendeu que, “No caso dos autos, como já dito, foram apreendidas com o réu duas porções de maconha, perfazendo massa líquida de 1900g (mil e novecentas gramas), o que, de fato, indica a maior reprovabilidade da conduta e, por isso, justificada está a majoração da pena-base” (ID 65643184). Em face do Tema 1.351, embora o órgão julgador tenha mantido a sentença no ponto que majorou a pena-base em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, o recorrente não trouxe tal insurgência em seu apelo especial. Dessa forma, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no recurso constitucional àquelas debatidas nos Temas 1.262 e 1.351, ambos do STJ. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014